Tribunal: STF
Processo: RE 1547689
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário.



    2. A parte agravante sustenta haver fundada suspeita da ocorrência da prática de crime, a autorizar a busca pessoal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca pessoal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal é lícita quando amparada por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.



    5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação adotada pelo STF no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal, considerada a prévia informação acerca da presença, no local, de indivíduo com características determinadas portando arma de fogo, bem assim de sua identificação, por policiais, no lugar indicado.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno provido, em ordem a dar provimento ao recurso extraordinário, cassar o pronunciamento do STJ e restabelecer o acórdão condenatório.